Tribunal: TJDFT
Processo: 0745907-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Vistos etc. Conforme certidão de id. 65779561, pende recurso contra o Acórdão do IRDR 21. Diante da possibilidade de alteração do julgado, concedo o pleito liminar para que o processo de origem permaneça suspenso até julgamento deste agravo de instrumento. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a contraparte para contraminutar o agravo. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator